Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-09.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A APREENSÃO DO ADOLESCENTE – DECLARAÇÕES CONFIRMADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NESTES AUTOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Demonstradas nestes autos a autoria e a materialidade do ato infracional, sobretudo pelas palavras dos policiais militares que apreenderam em flagrante o apelante, a manutenção da sentença que julgou procedente a representação é medida que se impõe, notadamente porque a defesa não comprovou a aventada parcialidade nos depoimentos dos agentes públicos, que foram corroborados pelos demais elementos probatórios, cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a favor do recorrente, do aforismo in dubio pro reo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002839-09.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL BISPO FRANCA PEREIRA - CPF: 053.889.011-81 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARANGON - CPF: 018.889.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO LEANDRO PEREIRA - CPF: 412.106.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
POSTULADA
A ABSOLVIÇ
ÃO

– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
MILITARES
QUE EFETUARAM A APREENS
ÃO
DO ADOLESCENTE

–

DECLARAÇÕES CONFIRMADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
–

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NESTES AUTOS
– DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Demonstradas
nestes
autos a autoria e a materialidade do ato infracional,
sobretudo pelas palavras dos policiais militares que apreenderam em flagrante
o apelante
,
a manutenção da sentença que julgou procedente a representação é medida que se impõe
,
notadamente
porque

a
defesa não comprov
ou a
aventada
parcialidade nos depoimentos dos
agentes públicos, que foram corroborados
pelos demais elementos probatórios, cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a favor
do recorrente
, do
aforismo

in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gabriel Bispo França Pereira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Sorriso
/MT
, que, ao julgar
parcialmente
procedente a
R
epresentação n.
1002839-09.2022.8.11.0040
,
aplicou
ao adolescente
medida socioeducativa de
liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade

pelo prazo de
6 (seis) meses,
em razão da
prática do ato infracional análogo ao crime de
porte de arma de fogo
, previsto no
art. 14, da Lei n
.
10.826/2003
.

Ademais, no referido édito judicial,
ele
foi absolvido quanto às imputações dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal finalidade (art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
da
Lei n. 11.340/06).

O
apelante
,
na peça recursal
vista

no
ID 149796866, ple
iteia
sua
absolviç
ão,
sustentando que
inexist
e
prova concreta para
embasar a sentença reprochada; almejando, também, a aplicação em seu favor do aforismo

in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças no ID
149796868
,
pugna pelo desprovimento do presente recurso
.

E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer que se vê no ID
159602686
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A representação,
que
está no ID 149796754,
narra os fatos desta forma:

[
...
]
I
– Em data e horário ainda não precisados nos autos, mas em meados do mês de março de 2022, em Sorriso, o representado
GABRIEL BISPO FRANÇA PEREIRA
, associou-se com as pessoas de GUILHERME MARANGON LIZE, DENILSON SILVA SANTOS e FELIPE SILVA SANTOS, para fins de praticar a traficância de entorpecentes nesta urbe;

II
- No dia 26 de março de 2022, por volta das 03h10min, no estabelecimento comercial denominado “
Hokah
Blue
Snooker
”, situado na Av. Blumenau, s/n, em Sorriso/MT, o representado,
GABRIEL BISPO FRANÇA PEREIRA
, agindo em comunhão de esforços com os indivíduos alhures mencionados
, trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, consistente em 19 (dezenove) invólucros de substância análoga à cocaína e 12 (doze) invólucros de substância análoga à maconha, bem como o valor R$62,00 (sessenta e dois reais), de acordo com o Auto de Constatação Preliminar de Substâncias Entorpecentes e Boletim de Ocorrência no 2022.81031;

III – Nas mesmas condições de tempo e lugar alhures descritas, o representado
GABRIEL BISPO FRANÇA PEREIRA
portava arma de fogo de uso permitido, consistente em uma garrucha calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece a presente
REPRESENTAÇÃO
em desfavor do adolescente
GABRIEL BISPO FRANÇA PEREIRA
, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime descrito no
art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e art. 14, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Narra o referido procedimento investigatório que, em data e horário ainda não precisados, o representado GABRIEL BISPO FRANÇA
PEREIRA associou-se com os indivíduos GUILHERME MARANGON LIZE, DENILSON SILVA SANTOS e FELIPE SILVA SANTOS, com a finalidade de praticar o comércio ilegal de drogas nesta urbe.

Após a união dos elementos, na posse de duas armas de fogo e de vários invólucros dos entorpecentes vulgarmente conhecidos como “cocaína” e “maconha”, o representado e seus comparsas dirigiram-se até o estabelecimento comercial “
Hokah
Blue
Snooker
”, onde seriam comercializadas as porções de drogas aos frequentadores do referido ambiente.

Na ocasião fática os milicianos deslocaram-se ao local informado, sendo que, em abordagem dos suspeitos, foram encontradas 19 porções de “cocaína” com DENILSON, 12 porções de “maconha” com FELIPE, um revólver calibre .22 com GUILHERME e uma garrucha calibre .32 com o representado GABRIEL.

Ainda foram apreendidos R$695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) com a pessoa de GUILHERME, R$62,00 (sessenta e dois reais) com o representado e R$1.000,00 (mil reais) em moeda corrente nacional com FELIPE, tudo em moeda corrente nacional.

Diante dos fatos, os agentes policiais realizaram a apreensão do menor infrator, encaminhando-o à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências de praxe [...].
Destaques no original

A
materialidade
do ato infracional narrado na representação
se mostra inquestionável, consoante se extrai dos seguintes documentos: auto de apreensão em flagrante de ato infracional (
ID
149797177
, p. 1
), boletim de ocorrência (
ID
149797196
, p. 1
/
7
),
e
Laudo Pericial
n
.
520.2.03.2022.004227-01
(ID
149796845
)
;
bem como pelos
depoimentos dos policiais militares responsáveis pela condução do
a
pelante
à Delegacia de Polícia (ID
149796821
).

No que tange à autoria infraciona
l
atribuída ao
apelante
, conquanto
ele
negue a prática da conduta narrada na representação retro citada,
descreditando a versão
apresentada pelos
policiais
militares
em ambas as fases processuais, sob o pretexto de que a arma de fogo foi localizada embaixo de um veículo estacionado na avenida, mas o porte teria sido atribuído
a sua pessoa
,
é forçoso reconhecer que os elementos probatórios coligidos neste
s

autos
não dão sustentação a
essa
tese.

Por importante,
impõe-se registrar que
o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
esclarece que
: “
Os depoimentos
de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Tendo isso como norte, impõe-se
reconhecer que,
n
o caso em apreço, os
policiais
militares
Rafael Diniz Soares
e
Rafael
Eloi

Amiky
foram uníssonos em afirmar que receberam denúncia anônima de que no
estabelecimento chamado
“
Hokah
Blue
Snooker
”
estava ocorrendo uma festa,
no qual
havia venda de entorpecentes e pessoas armadas. Por conta disso, com o apoio da equipe de Sinop/MT,
fizeram uma
operação policial para verificação do ocorrido.

Os referidos servidores esclareceram
, ainda,
que várias pessoas foram revistadas
;
e
,
com o
apelante
foi
encontrada uma
arma de fogo tipo garruch
a, razão pela qual
ele

foi conduzido
à
Delegacia de Polícia, onde lavraram o
b
oletim de
o
corrência.

Ademais,
os citados agentes públicos
ratificaram que a operação contou com o apoio de outras equipes, que
fizeram
as revistas pessoais e
a
contenção das pessoas, enquanto ambos ficaram responsáveis pela segurança da área.

A
lém disso, o
policial
militar
Rafael Diniz Soares
detalhou
que a revista foi feita em formato de fila, na porta do estabelecimento alvo, em razão
do número
de pessoas.

Vê-se
, pois,
que a narrativa dos
policiais
militares está em sintonia com o
b
oletim de
o
corrência
exteriorizado
no ID
149797196
,
cujo documento
contém a descrição da diligência policial, bem como
a
identifica
ção

d
os
agentes públicos
que participaram do ato
, conforme se observa
destes
trecho
s
:

[...]

AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA, EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO HOT SPOT APÓS INFORMAÇÕES DE QUE NO ESTABELECIMENTO HOKAH BLUE SNOOKER, SITUADO NA AVENIDA BLUMENAU, HAVERIA UMA GRANDE
CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS CONSUMINDO ENTORPECENTES, REALIZANDO
TRAFICO
ILÍCITO DE DROGAS E INCLUSIVE PORTANDO ARMAS DE FOGO
. DIANTE DESSAS DAS INFORMAÇÕES AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA DA 26a CIPM E DO 2o PELOTÃO DE SORRISO
DESLOCARAM
ATE
O ENDEREÇO CITADO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DO NIF DA PREFEITURA MUNICIPAL. QUE AO CHEGARMOS AO LOCAL, APÓS VERBALIZAÇÃO, FOI DADO
INICIO
AS
BUSCAS PESSOAIS
AOS FREQUENTADORES DAQUELE RECINTO. QUE DURANTE BUSCA PESSOAL NO CONDUZIDO GUILHERME MARANGON LIZE, FOI LOCALIZADO NA REGIÃO DE SUA CINTURA, UM
REVOLVER
CALIBRE 22 SEM MUNIÇÕES E R$ 695,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS EM MOEDA CORRENTE). QUE DURANTE BUSCA PESSOAL,
FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO GABRIEL BISPO FRANÇA PEREIRA, UMA GARRUCHA CALIBRE 32, COM UMA MUNIÇÃO INTACTA
.
QUE FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO DENILSON SILVA SANTOS, 19 (DEZENOVE) INVÓLUCRO DE
SUBSTANCIAS
ANÁLOGA A COCAÍNA E 62,00 (SESSENTA E DOIS REAIS EM MOEDA CORRENTE), COM O CONDUZIDO FELIPE SILVA SANTOS, FOI LOCALIZADO 12 (DOZE) INVÓLUCROS DE
SUBSTANCIA
ANÁLOGA A MACONHA, E R$ 1000,00 (UM MIL REAIS EM MOEDA CORRENTE). QUE DURANTE A VARREDURA NO LOCAL, MAIS PRECISAMENTE
AONDE
SE ENCONTRAVAM OS DEMAIS CONDUZIDOS, ALESSANDRO, ANDRÉ E YAN, FOI POSSÍVEL LOCALIZAR 14 (QUATORZE) INVOLUCRO DE
SUBSTANCIA
ANÁLOGAS A COCAÍNA. QUE DIANTE DOS FATOS O CONDUZIDO YAN MATEUS DE OLIVEIRA CASTRO, FOI ENTREGUE A DEL. POL COM LEÕES CORPORAIS NA REGIÃO DA FACE, PROVENIENTES DA RESISTÊNCIA À PRISÃO. QUE O CONDUZIDO ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA, FOI ENCAMINHADO COM LESÕES NA REGIÃO DOS MEMBROS INFERIORES ESQUERDO, PROVENIENTES DE UM ACIDENTE DE MOTOCICLETA SOFRIDO HÁ ALGUNS DIAS. QUE O CONDUZIDO GUILHERME MARANGON LIZE, FOI ENTREGUE COM LESÕES NA REGIÃO DAS COSTAS E ORELHA. PROVENIENTES DA RESISTÊNCIA À PRISÃO. QUE OS DEMAIS CONDUZIDOS, FORAM ENTREGUES A DEL. POL. MUNICIPAL DE SORRISO SEM LESÕES CORPORAIS. OBS. SEGUE EM ANEXO AUTO DE RESISTÊNCIA A PRISÃO
[...].
Destacamos

Sendo assim
, conquanto as testemunhas de defesa
Juliana Bezerra Lima e

Alana Cristina Greff
Casarini
,
tenham afirmado que não
viram
nada de ilícito em poder do apelante, as versões apresentadas
pelas duas
não são capazes de elidir os depoimentos dos
policiais
militares
.

Pr
imeiro
,
porque para a revista pessoal houve a separação de homens e mulheres.

Segundo,

porque
apesar de estarem
presentes no local
na hora do evento
delitivo,
Juliana e Alana Cristina
não
viram
a revista do apelante a ponto
de poderem afirmar
com a certeza absoluta de que nada de ilícito fora encontrado em p
oder dele.
E, t
erceiro
, porque
o fato de o
recorrente
se mostrar calmo ou agir normalmente durante a abordagem policial não autoriza
, automaticamente,

a presunção de
que inexistia arma de fogo em seu poder, ainda mais considerando que
ele
já respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, associação criminosa, sequestro, tráfico de drogas e homicídio qualificado, indicando que já passou por procedimentos semelhantes anteriormente.

Ademais, a testemunha Juliana narrou que
,
tão logo o apelante foi revistado
, imediatamente
foi conduzido para a viatura
; informando, também,
que a revista foi feita por fila e na porta do estabelecimento.
́
Alana Cristina
, por sua vez,

declarou
que a revista policial foi feita em formato de fila, ou seja, ambas as declarações confirmam o
conteúdo
dos depoimentos dos policiais
militares
referente
s
ao procedimento adotado durante a operação policial,
conferindo a
estes
depoimentos
maior credibilidade.

Como se
isso não
bastasse, as testemunhas
Guilherme Marangon
Lizzi
e
Felipe Silva Santos
, que também foram apreendidos no dia dos fatos, declararam
que foram
revistados e conduzidos para a viatura antes do apelante
;

e,
por isso
,
não vi
ram
a revista
, motivo pelo qual não podiam afirmar
se
algo
ilícito foi encontrado em poder do
recorrente
.

O
apelante, quando
foi
ouvido na
a
udiência de
a
presentação, alegou ser perseguido pelos
PMs
Rafael Diniz e Rafael
Eloi
. N
o entanto
,
não comprovou o alegado
e
sequer soube indicar o motivo pelo qual
os dois agentes públicos
adotariam tal conduta
. O adolescente
tão somente
disse

que os
policiais
militares não gostam de seu pai e
,

por
consequência
,
sempre
o
aborda
m
quando é
visto
fora de casa.

Diante
disso
, pode-se concluir que
o
argumento defensivo
não merece prosperar
, porque
se os policiais
militares
tivessem a intenção de incriminar o apelante, teriam também confirmado a localização de entorpecente em seu poder, conforme consta da representação do Ministério Público. Todavia,
quando ouvido
na fase
judicial
, o policial
militar
Rafael
Eloi

esclareceu que em poder do adolescente foi localizada apenas a arma de fogo, tipo garrucha, conforme
se depreende deste trecho
do depoimento da
dita
testemunha
:

[
...
]

foi
localizada
uma arma de fogo
com o Gabriel e entorpecente com o outro pessoal que estava lá.
Não se recorda do entorpecente
, lembra-se de uma garrucha calibre 32
. Tinha muita gente aquele dia lá. Gabriel é bastante conhecido no meio policial, por tráfico de drogas, chegou informação de que ele é suspeito de participação no homicídio no bairro Bela Vista do Rafael, vulgo Rato
[...].
(
Fragmentos do depoimento judicial de
Rafael
Eloi

Amiky
, policial militar, visto no ID 149796825
).
Destacamos

Ainda sobre o
a
ssunto,
é

imperativo
ressalvar que
foram
juntad
os nestes autos
oito
b
oletins de
o
corrência
s
lavrados em desfavor do apelante, dos quais somente um teve a participação do
PM
Rafael Diniz (ID
149796755
, p
. 2
)
;
e
,
outro
,
contou com
o envolvimento do PM
Rafael
Eloi
(
149796760
, p
. 2
),
cujos fatos
e datas
são

distint
o
s
, isolad
o
s e anteriores ao ato infracional
objeto da representação acima citada
.

Por conseguinte, da análise
destes autos
é possível concluir que a abordagem do apelante pelos mesmos policiais
militares
em outras situações não os torna propensos em atribuir
ao adolescente
ato infracional, mas
apenas
demonstra que, apesar d
a condição de
inimputável,
o recorrente
já se mostra
inclinado

à prática
de outros atos infracionais, necessitando
, evidentemente,
do caráter pedagógico das medidas socioeducativas para compreender a ilicitude de sua
s
conduta
s
.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem
precedentes quanto à validade do depoimento policial para subsidiar decretos desfavoráveis à defesa, desde que não
pairem dúvidas sobre a imparcialidade das
suas
declarações
, consoante se depreende do julgado abaix
o

resenhado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS E REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

- A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente nos referidos atos infracionais, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua apreensão - em local dominado pela facção criminosa ADA, a qual não permite a venda autônoma de drogas, na posse de uma sacola que continha 23g de Cloridrato de Cocaína, na forma da droga crack, acondicionada em vinte e três sacolés com pedras de crack, 90g de Cloridrato de Cocaína, acondicionada em 88 embalagens plásticas (pinos ou ampolas) no interior de embalagens plásticas (sacolés) fechadas por papel e grampos, com as seguintes descrições: "CPX Visconde ADA Crack R$ 50,00", 190g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 37 embalagens plásticas fechadas por nó e no interior de embalagem plástica com as seguintes descrições: "Visconde Bela Vista ADA RN A Braba Maconha de R$ 50,00", bem como a quantia de R$ 57,00 (e-STJ fl. 14) -; já sendo ele conhecido da guarnição, de algumas abordagens de rotina próximo de lugares de ponto de venda de drogas.

Tudo isso a indicar que ele tinha por finalidade a mercancia de entorpecentes e sua associação ao tráfico, pois ele mesmo admitiu que ficou no tráfico porque precisava de dinheiro e estava num momento difícil; que quando atuava no tráfico, ele era apenas
"olheiro" e que alertava os demais integrantes da facção criminosa "apenas no grito", que não usava rádio comunicador (e-STJ fl. 29).

- Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para a prática de ambos os atos infracionais, inexistindo ilegalidade na procedência da representação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.

-
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

- No tocante à medida socioeducativa aplicada, também não verifico nenhuma ilegalidade, pois a internação do menor foi determinada em virtude da gravidade das condutas perpetradas, acrescido ao fato de ele já possuir passagem pela prática de ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado (e-STJ fl. 25). Assim, deve subsistir a aplicação da medida aplicada, por possuir motivação idônea e, consequentemente, atender ao melhor interesse do infrator. Precedentes.

- Agravo regimental não provido. (STJ.
AgRg
no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 28/11/2022
).
Destacamos

É
ponto pacífico tanto na doutrina, quanto na jurisprudência
desta Corte
, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do acervo probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou demonstrado qualquer tendência dos policiais
militares
em atribuir
ato

infracional
injustificadamente ao
apelante
, com o escopo de conferir legalidade
as
atuações profissionais
daqueles
.

Por seu turno, em
relação ao tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE – APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR MEMORIAIS – NULIDADE PROCESSUAL – RESTITUIÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – MÉRITO –
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS ATOS INFRACIONAIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS DIANTE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE EM CONFORMIDADE, INCLUSIVE, COM EXCERTOS DAS DECLARAÇÕES DA ADOLESCENTE E DEMAIS ACUSADOS IMPUTÁVEIS
– MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA À ESPECIE, DIANTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 122, INCISO II, DO ECA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJMT. 1001091-44.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)
.
Destacamos

De mais a mais
, o artefato bélico apreendido em poder do apelante foi submetido à perícia
que
constatou
sua
eficiência, conforme ressai do laudo pericial
visto no
ID
149796845
.

Daí por que
,
alicerçada na prova produzida durante a tramitação desta ação socioeducativa, a autoria do ato infracional narrado na representação deve ser atribuída
ao
apelante, não havendo, pois, como se cogitar em insuficiência de elementos probatórios para embasar o deferimento do pleito consignado na peça recursal, tampouco aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Não é demais salientar que
,
n
o caso versando
,
a sentença combatida foi prolatada com a devida observância à norma principiológica da proteção integral, prevista nos
arts
. 98 a 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 227 da Constituição Federal, cujos dispositivos exigem que o julgador, tendo em vista a
efetiva proteção social e a recuperação do menor infrator, examine o caso concreto de maneira acurada em relação à melhor medida socioeducativa a ser imposta.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
G. B. F. P
.
, mantendo

inalterada a sentença
que julgou procedente a representação deduzida contra sua pessoa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023